Tribunal: TCU
Processo: 041.534/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais utilizados para a aquisição de materiais promocionais e para custear a viagem de autoridades, servidores e empregados do Ministério do Turismo e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, objetivando promover o turismo no Brasil no evento "Expo 2020 Dubai".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por deputados federais comunicando possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais utilizados para a aquisição de materiais promocionais e para custear a viagem de autoridades, servidores e empregados do Ministério do Turismo (MTur) e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, objetivando promover o turismo no Brasil no evento "Expo 2020 Dubai", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez presentes os requisitos e formalidades previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) que: 9.2.1. com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, elabore Plano de Ação, em até 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, explicitando as medidas que visem ao desembaraço das mercadorias encaminhadas pela On Duty Consulting, retidas em ponto alfandegário da Receita Federal do Brasil, e o aproveitamento desses itens em futuras ações promocionais da agência, indicando, no mínimo, os responsáveis e os prazos para implementação de cada uma dessas medidas; 9.2.2. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, adote providências, no prazo de 90 (noventa) dias, para que os cofres da agência sejam restituídos no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) pela empresa Ginga Tropical Produções e Eventos Ltda., devidamente atualizado monetariamente, despesa referente à rubrica " transfer RJ " dos custos de logística de viagem, conforme planilha apresentada pela empresa ao Contrato 23/2021, e que não foi realizada, uma vez que se optou pelo transporte terrestre do Rio de Janeiro/RJ a São Paulo/SP durante a execução contratual; 9.3. recomendar à Embratur, com fundamento no art.11 da Resolução-TCU 315/2020, que promova a devida alteração no Manual de Licitações e Contratos, aprovado pela Resolução CDE 17, de 9/9/2021, no que concerne ao permissivo constante do art. 9o, inciso XXII, para adequá-lo aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, ínsitos no art. 37, caput , da Constituição Federal/1988; 9.4. dar ciência à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a ausência de justificativa quanto aos preços, nas situações de inexigibilidade de licitação, a exemplo do ocorrido na contratação da empresa Ginga Tropical Produções e Eventos Ltda. (Contrato 19, de 28/9/2021), contraria o disposto no art. 11 do Manual de Licitações e Contratos da Embratur, aprovado pela Resolução CDE 17, de 9/9/2021, e o princípio constitucional da economicidade; 9.5. dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que devem ser observadas, sempre que possível e razoável, as disposições do art. 16, § 1o, da Instrução Normativa MPOG 3/2015 na escolha da passagem aérea a ser adquirida, em observância ao princípio da economicidade; 9.6. informar aos representantes os seguintes resultados das apurações nestes autos: 9.6.1. foram custeadas 187 viagens de autoridades/servidores do Governo Federal para a "Expo 2020 Dubai", ao total estimado de R$ 3.323.046,15, sendo R$ 1.884.754,44 referente a diárias, R$ 1.324.616,00 à aquisição de passagens aéreas, e R$ 113.675,71 a seguros internacionais; 9.6.2. não foi verificada possível afronta ao princípio da transparência na divulgação, pelo Governo Federal, dos gastos com as viagens para a "Expo 2020 Dubai", haja vista que houve a disponibilização das informações na internet , com a ressalva daquelas protegidas pelo sigilo disposto no art. 24, § 2o, da Lei 12.527, de 18/11/2011; 9.6.3. não foram verificadas possíveis irregularidades nos gastos efetuados pelo Governo Federal com o pagamento de diárias, passagens aéreas e seguros internacionais para o custeio de viagens de servidores e autoridades para a "Expo 2020 Dubai"; 9.6.4. foram custeadas dezesseis viagens para a "Expo 2020 Dubai" pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no total de R$ 805.794,23, correspondendo R$ 547.358,74 a diárias, R$ 251.307,05 a passagens aéreas, e R$ 7.128,44 a seguros internacionais; 9.6.5. não foram verificadas possíveis irregularidades nos gastos efetuados pela Embratur com o pagamento de diárias, passagens aéreas e seguros internacionais para o custeio de viagens de servidores e autoridades para a "Expo 2020 Dubai"; 9.6.6. a Embratur efetuou seis contratações para a "Expo 2020 Dubai", ao custo total de R$ 4.340.479,07; 9.6.7. foram identificadas as seguintes impropriedades nas contratações feitas pela Embratur para a "Expo 2020 Dubai", exigindo a atuação deste Tribunal: 9.6.7.1. contrato celebrado com a empresa On Duty Consulting, no valor de R$ 962.844,75, para a produção e entrega de materiais promocionais: 9.6.7.1.1. itens remanescentes, correspondentes a US$ 28.000,00, e que não foram entregues a tempo da participação da agência na "Expo 2020 Dubai", foram encaminhados pela contratada à sede da Embratur em Brasília/DF, tendo ingressado no País em 3/1/2022, sem que, até a presente data, ocorresse o desembaraço alfandegário pela agência, sendo que essa ocorrência está sendo objeto de atuação deste Tribunal por meio do subitem 9.2.1 deste Acórdão; 9.6.7.1.2. não houve informação, pela Embratur, de possível aproveitamento destes itens remanescentes em futuras ações promocionais da agência, sendo que essa ocorrência está sendo objeto de atuação deste Tribunal também por meio do subitem 9.2.1 deste Acórdão; 9.6.7.2. contrato celebrado com a empresa Ginga Tropical Produções e Eventos Ltda., para a semana de 1o a 9 de outubro de 2021, no valor de R$ 435.971,14: 9.6.7.2.1. o valor contratado não foi devidamente justificado, conforme exige o art. 11 do Manual de Licitações e Contratos da Embratur, aprovado pela Resolução CDE 17, de 9/9/2021, para as situações de contratações diretas por inexigibilidade, sendo que essa ocorrência está sendo objeto de atuação deste Tribunal por meio do subitem 9.4 deste Acórdão; 9.6.7.3. contrato celebrado com a empresa Ginga Tropical Produções e Eventos Ltda., para a semana de 9 a 15 de novembro de 2021, no valor de R$ 584.040,24: 9.6.7.3.1. o valor de R$ 2.600,00, correspondente à rubrica " transfer RJ" da planilha de custos da contratada, foi pago indevidamente pela Embratur, uma vez que foi decidido, posteriormente à assinatura do contrato, de que o embarque da equipe de artistas da empresa e de figurinos seria realizado em São Paulo/SP, tendo sido, para tanto, o contrato aditivado em R$ 9.000,00 para o custeio do transporte terrestre do Rio de Janeiro/RJ a São Paulo/SP, sendo que essa ocorrência está sendo objeto de atuação deste Tribunal por meio do subitem 9.2.2 deste Acórdão; 9.6.8. verificou-se que o disposto no art. 9o, inciso XXII, do Manual de Licitações e Contratos da Embratur, aprovado pela Resolução CDE 17, de 9/9/2021, prevê hipótese de contratação direta por dispensa em contrariedade aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, sendo que essa ocorrência está sendo objeto de atuação deste Tribunal por meio do subitem 9.3 deste Acórdão; 9.7. dar ciência deste Acórdão à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, à Vice-Presidência da República, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Defesa, ao Ministério do Turismo, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Economia, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Embratur, e aos representantes; 9.8. ordenar à AudAgroAmbiental que se abstenha de realizar o monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.2 deste acórdão, ante a baixa materialidade do valor envolvido; 9.9. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o da Portaria-Segecex 9/2020.